Tribunal: TJES
Processo: 5001131-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001131-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAIAN DA SILVA EVANGELISTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. EDITAL 001/2025. QUESTÃO OBJETIVA. CADEIA DE CUSTÓDIA. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que pretendia a participação nas etapas subsequentes do concurso público deflagrado pelo Edital nº 001/2025, para provimento do cargo efetivo de policial penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a questão do concurso público de policial penal exigiu conhecimento não previsto no edital, sobre cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Tema nº 485 da Repercussão Geral.

4. Em análise perfunctória tem-se que a matéria constante da Questão 41 da prova objetiva guarda relação direta com o tema provas, e assim, evidente seu ajuste ao conteúdo programático do edital, mais especificamente no Item 5.6 da disciplina de Direito Processual Penal.

5. A formulação de questões que contemplem o conteúdo programático previsto no edital não configura afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

6. O STJ já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame, cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concursos públicos para reavaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção adotados, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade ou incompatibilidade entre a questão e o conteúdo programático do edital.

2. A verificação de questões de concurso deve limitar-se ao controle de legalidade, respeitando os princípios da separação dos poderes e da vinculação ao edital.

_________

Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 485 da Repercussão Geral; RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015; STJ, AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5001131-18.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAIAN DA SILVA EVANGELISTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO
Advogado(s) do reclamante: PEDRO LUIZ MOREIRA AUAR PINTO
Advogado(s) do reclamado: DANIEL MAZZONI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
KAIAN DA SILVA EVANGELISTA
em face da r. decisão do id 88947870 na origem que, nos autos da tutela cautelar antecedente nº 5000324-32.2026.8.08.0021, indeferiu o pleito antecipatório que objetivava a suspensão dos efeitos da Questão nº 41 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital nº 001/2025), sob o argumento de que o tema “Cadeia de Custódia” não consta no conteúdo programático do certame.

Alega o agravante, em síntese,
(i)

a existência de ilegalidade na questão 41 da prova objetiva, por cobrar matéria não prevista no conteúdo programático do edital;
(
i
i)

obteve 29 pontos na prova objetiva, e precisa de 30 pontos para aprovação e convocação para a prova de aptidão física – TAF, agendada para os dias 06 e 09 do corrente mês e ano; e
(iii)
é possível a intervenção do Poder Judiciário no caso.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, firmou no Tema nº 485 da Repercussão Geral tese sobre a possibilidade do exame de questões em concurso público para aferir a compatibilidade do conteúdo previsto no edital, sendo possível sua anulação quando constatado erro grosseiro ou cobrança de disciplina que lhe é estranha
:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

O controle da legalidade e do abuso de poder na correção de provas pode ser averiguado pelo Poder Judiciário, entretanto sem que atue em substituição à banca examinadora.

No caso dos autos, alega o agravante a existência de ilegalidade na Questão 41 da prova objetiva do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Espírito Santo (Edital n. 001/2025), sob o argumento de que o tema “Cadeia de Custódia” não consta no conteúdo programático do certame.

A Questão 41 aborda conteúdo referente ao tema “Cadeira de Custódia”, e possui o seguinte conteúdo (id 88558595 de origem):

Questão 41 - A denominada "Cadeia de Custódia" foi incluída na legislação brasileira pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/19), alterando o Código de Processo Penal para uniformizar e garantir a validade das provas em processos criminais. Considerando a normatividade de tal instituto no CPP, marque a alternativa que corretamente indica suas previsões:

A) É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação judicial, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

B) Vestígio é todo objeto ou material bruto, ainda que não seja visível ou latente, constatado ou recolhido na cena e seus arredores, que se relacione à infração penal.

C) O descarte é o procedimento de liberação do vestígio e, quando pertinente, demanda autorização judicial.

D) Após a realização da perícia, haverá o devido descarte do material pela central de custódia.

E) A primeira etapa da cadeia de custódia é o isolamento do local, para evitar que se altere o estado das coisas.

O Anexo II do Edital nº 001/2025 (id 89082859 na origem) prevê, no Item 5.6 da disciplina de Direito Processual Penal, o tema “Provas: espécies e admissibilidade”.

A matéria “Cadeia de Custódia” é tratada do art. 158-A ao art. 158-F do Código de Processo Penal, e encontra-se no Título VII, que trata “Da Prova”, especificamente no Capítulo II, que disciplina o “Exame de Corpo de Delito, da Cadeia de Custódia e Das Perícias em Geral”.

Ou seja, em análise perfunctória tem-se que a matéria constante da Questão 41 da prova objetiva guarda relação direta com o tema provas, e assim, patente seu ajuste ao conteúdo programático do edital, mais especificamente no Item 5.6 da disciplina de Direito Processual Penal, como dito.

A formulação de questões que contemplem o conteúdo programático previsto no edital não configura afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

Cite-se que o STJ já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame, cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE ERRO NO APONTAMENTO DO CONTEÚDO DO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - [...]. V - No que diz respeito à alegação de admissão de vício na elaboração de questões, reconhecendo a restrição do conteúdo programático em edital (RMS 49.918/SC e RMS 59.845/SC), esta Corte também já se manifestou que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumprindo ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Precedentes: AgInt no RMS n. 51.707/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017.)

VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.954/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

Em adição, na contestação apresentada no juízo originário (id 89082100 da origem), a banca examinadora informou que mesmo que a liminar fosse deferida, não seria possível ao agravante ser convocado para a próxima etapa do certame, eis que obteve 29 pontos e a nota de corte estabeleceu pontuação mínima de 40 pontos para as vagas de ampla concorrência.

Ausentes, pois, elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE
provimento,
mantendo a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.